Tribunal: TJDFT
Processo: 0729718-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 64264398), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor/recorrente alega que foi vítima de golpe perpetrado por pessoas que se fizeram passar por representantes do Nubank, instituição administradora da sua conta corrente, e o induziram a realizar transferências para correntista do Banco PAN. Sustenta que ocorreu falha no sistema de segurança do Banco PAN e pugna pela reforma da sentença, para a restituição de R$5.955,11 e pagamento de indenização por danos morais.
3. A ré/recorrida alega que não ocorreu falha na prestação dos serviços e ressalta a culpa exclusiva da vítima, que transferiu valores para terceiros sem verificar a veracidade das informações. Requer a manutenção da sentença.
4. Em consulta ao PJE, constata-se que o autor ajuizou idênticas demandas em desfavor do Nubank, mantenedora de sua conta corrente (0732888-24.2024.8.07.0016), e Pag Seguro, instituição financeira administradora de uma das contas beneficiadas (0729726-21.2024.8.07.0016). Em ambos os processos os pedidos foram julgados improcedentes, confirmados em grau recursal pela Segunda Turma (Acórdão 1908421, 07297262120248070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/8/2024, publicado no PJe: 27/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e por esta Terceira Turma na 14.a Sessão Virtual, realizada em 30/09 a 4/10/2024, cujo acórdão está pendente de publicação.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. O autor/recorrente alega que recebeu ligação telefônica de suposto representante do Nubank e, ante a notícia de operações irregulares em seu cartão bancário, fez contato com número de WhatsApp, seguiu as orientações e transferiu as quantias de R$800,00 e R$4.980,00 para terceiro (ID 64264399 e 64264400).
7. A fraude foi concretizada porque o autor, independentemente de confirmação da legitimidade ligação telefônica, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, fez contato com o número de WhatsApp indicado, seguiu as orientações recebidas e realizou transferências de sua conta corrente e via cartão de crédito para terceiros, evidenciando que a falta de confirmação da fidedignidade da informação recebida desencadeou o ilícito.
8. Outrossim, não há evidência de vazamento de dados pessoais e bancários do autor, uma vez que não foi exibida mensagem sobre compras fraudulentas com indicação de destinatário ou qualquer outro dado pessoal ou bancário do autor.
9. As transferências foram realizadas em 27/02/2024, às 14h10 e às 14h19, tendo o autor comunicado o fato à autoridade policial e solicitado o bloqueio ao Nubank no mesmo dia, às 16h58 (ID 64264402). Constata-se que o Nubank iniciou o procedimento de contestação, entrou em contato com a ré e foi informado em 28/02/2024 da impossibilidade de recuperação do valor, ante a ausência de saldo na conta beneficiada (ID 64264399 - Pág. 2 e 64264400 - Pág. 2; e ID 63363489 - Pág. 15 do Processo 0732888-24.2024.8.07.0016). Assim, evidencia-se que a Resolução BACEN/DC No 103 de 08/06/2021, que altera o Regulamento anexo à Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, e disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos Pix, foi atendida pela instituição financeira, embora frustrada a tentativa de bloqueio.
10. Destarte, não demonstrada falha no dever de segurança do sistema bancário, irretocável a sentença vergastada.
11. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.